Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-36.2019.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000113-36.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO PIERETTI DOS SANTOS - CPF: 033.137.521-44 (APELANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), CARLOS AMADEU SIRENA (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – AFASTAMENTO –
IMPETRAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM NOMEAR CANDIDATO – APELO PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA - NO MÉRITO, ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

3. Preliminar afastada.

4. É cediço que em se tratando de concurso público, o prazo decadencial para a impetração de Ação de Mandado de Segurança inicia-se com o término de sua validade.

5. Assim, a Notificação Extrajudicial e sua respectiva resposta não tem o condão de iniciar a contagem do prazo decadencial, uma vez que o certame estava suspenso, ou seja, não havia ainda expirada a sua validade.

6. Decadência afastada.

7. Julgamento do mérito da ação (art. 1.013, §4º, do Código de Ritos).

8.
Considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado antes de expirar a validade do concurso público, não há falar em direito líquido e certo da Impetrante, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

9.
Recurso de Apelação Provido para afastar a decadência.

10. No mérito, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRUNO PIERETTI DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1000113-36.2019.811.0018 denegou a ordem, ante ao reconhecimento da decadência para impetração da ação mandamental, cujo objeto era nomeação do Impetrante ao cargo público em razão de concurso público.

Em suas razões recursais (Id. 74393472) argumenta o Apelante não ocorrência de decadência, posto tratar-se de ato omissivo da autoridade coatora, que a notificação enviada pelo Impetrante à autoridade coatora não tem o condão de dar início de contagem ao prazo decadencial, posto que o concurso está dentro do prazo de validade.

Reafirma ainda o seu direito à nomeação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 74393476, suscitando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para afastar a decadência e, ao final julgar improcedente a demanda com a denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 77208984.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Consigno inicialmente que o Apelado suscitou questão processual preliminar em sede de contrarrazões, situação esta que, em um primeiro momento, deveria esta Relatora abrir vista para o Recorrente se manifestar previamente, conforme art. 10 do CPC.

Entretanto, considerando que a questão preliminar acima suscitada tem como fundamento vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO REGIMENTAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO §1º, DO ART. 1.021, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO. - Nos termos do §1º, do art. 1.021, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada". - Conquanto o Recorrente tenha sido devidamente intimado previamente para se manifestar acerca do não conhecimento do Agravo,
o reconhecimento da inadmissibilidade do Recurso prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.
- É devida a aplicação da multa prevista no §4º, do art. 1.021, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente inadmissível. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.026885-0/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021) (NEGRITEI)

Feita esta observação inicial, passo a decidir acerca da preliminar.

O Apelado, sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante não enfrentou os fundamentos da sentença.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não o transcurso do prazo decadencial para impetração de Ação de Mandado de Segurança e, caso negativo, saber se há direito líquido e certo do Apelante em ser nomeado em cargo público.

Os pedidos formulados na exordial mandamental estão assim formulados:

Ante o exposto, e tendo em vista a morosidade por conta da Administração Pública usando de forma excessiva seu Poder Discricionário, para assegurar o seu direito líquido e certo do Impetrante, requer desde logo:

1- Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei;

2- O deferimento da Antecipação Liminar dos Efeitos da Tutela de Urgência a fim de proceder à nomeação de BRUNO PIERETTI DOS SANTOS - Inscrição nº 0000000502, no cargo de Instrutor Esportivo-Sede do município de JuaraMT, conforme Edital nº 01/2014, que seja concedida liminarmente ou após JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, assim fixando multa diária em caso de descumprimento da decisão, a ser arbitrado por Vossa Excelência;

3- Seja notificada a autoridade coatora, entregando-lhe a contrafé do presente mandado de segurança, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 7º e seguintes da lei 12.016/2009, preste as informações que se acharem necessárias;

4- Seja intimado o ilustre representante do Ministério Público Estadual para se manifestar, tendo em vista a presença de interesse público;

5- Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado no presente writ, concedendo-se a segurança ao Impetrante, determinando-se ao Poder Público Municipal, ou seja, o Prefeito Municipal de Juara-MT, a devida nomeação do Impetrante Bruno Pieretti dos Santos, - Inscrição nº 0000000502, no cargo de Instrutor esportivo – Sede do Município, conforme Edital nº 01/2014;

6- Subsidiariamente, requer que seja declarada a reserva da vaga do Impetrante até o julgamento definitivo desta demanda;

A sentença foi prolatada em 13/05/2019 e contém a seguinte parte dispositiva:

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 10 c/c 23, ambos da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial, em razão da decadência verificada.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por todo o exposto, considerando que a R. Sentença atacada não deu tratamento jurídico adequado a questão trazida à baila nesse feito, espera e confia o Apelante seja INTEGRALMENTE REFORMADA, para que seja julgado procedente MANDADO DE SEGURANÇA COM TUTELA DE URGÊNCIA, acolhendo-se todos os pedidos, afastando a incidência da decadência, sendo o Apelado condenado em custas processuais, honorários advocatícios de 20% do valor da causa como medida de sábia e salutar JUSTIÇA!!!

Requer ainda, com base no art. 1.012 do CPC, e pelas relevantes razões acima expendidas, seja a presente Apelação recebida nos efeitos suspensivos, para evitar lesão grave a Apelante de difícil reparação.

Nestes termos, Pede Deferimento.

A rigor da técnica processual, não deveria a decadência ser analisada de plano pelo juízo
a quo
, haja vista a ausência de documentos para precisar, com exatidão, qual a data limite para impetração da presente ação mandamental.

Por exemplo, sabe-se que o certame foi prorrogado.

Mas, por quanto tempo?

Não há elementos seguros à indagação acima.

Logo, ante à necessidade de dilação probatória, a via mandamental seria inadequada para discutir tal matéria.

De outro norte, o juiz
a quo
analisou a matéria de forma
ex officio
e considerou como marco inaugural do prazo decadencial a notificação extrajudicial ao Prefeito Municipal e sua respectiva resposta.

Desta forma, em observância ao princípio processual de julgamento de mérito, passo a apreciar a questão, tomando como base os dados informados.

É cediço que em se tratando de concurso público, o prazo decadencial para a impetração de Ação de Mandado de Segurança inicia-se com o término de sua validade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA – PRAZO QUE SE INICIA COM O TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO – HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO – VIGÊNCIA A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO – DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO: CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E, NO MÉRITO ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, cujo escopo é a nomeação, o prazo decadencial inicia-se com o término de validade do certame, pois durante a sua validade, tem a Administração Pública a discricionariedade de escolher qual o melhor momento para nomeação de candidatos. 2. A validade do certame inicia-se a partir da publicação da homologação do certame e não da assinatura do decreto, haja vista que somente com a publicação é que se dá conhecimento e a devida publicidade ao ato administrativo e, por sua vez, produz os efeitos necessários a serem alcançados. 3. Decadência afastada. 4. Julgamento do mérito da ação mandamental, em observância o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC. 5. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, os Apelantes não tem direito líquido e certo, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que foram classificados fora do número de vagas previstas em edital. 6. Somente haveria direito líquido e certo a amparar a sua pretensão se houver comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação 7. Recurso de Apelação Provido para afastar a decadência e, no mérito, ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1013028-02.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2014 – CARGO DE MÉDICO INFECTOLOGISTA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DECADÊNCIA – AFASTADA TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO –- RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. (TJ/MT - N.U 1020330-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Assim, a Notificação Extrajudicial e sua respectiva resposta (Ofício nº 229/SMA/2018) acostados no Id. 74393465 não tem o condão de iniciar a contagem do prazo decadencial, uma vez que o certame estava suspenso, ou seja, não havia ainda expirada a sua validade.

Desta forma, com razão o Apelante ao afirmar que não houve a prescrição, razão pela a afasto desde já.

Considerando que houve o afastamento da prescrição, deve este Sodalício, desde logo, julgar o mérito da ação (teoria da causa madura), por força do art. 1.013, §4º, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

De acordo com os documentos acostados na exordial, verifica-se que o Apelante submeteu ao concurso público para o cargo de Instrutor Esportivo, cujo edital (Edital nº 001/2014) previu 5 (cinco) vagas para o referido cargo, conforme se infere no Anexo I do referido edital e anexado no Id. 74393452.

O Apelante foi aprovado em 4º (quarto) lugar no certame, conforme se pode observar no Resultado Final acostado no Id. 74393453, ou seja, está dentro do número de vagas.

Apesar de estar dentro do número de vagas previstas no edital, o Apelante, POR ORA, não tem direito líquido e certo à sua nomeação uma vez que o certame encontra-se dentro do prazo de validade
, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MAGISTÉRIO ESTADUAL – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – DIREITO A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não obstante figurar dentre o rol de aprovados em decorrência da desistência de candidato melhor classificado e por terem sido oferecidas no Edital n. 001/2017 duas vagas, a Administração Pública possui a discricionariedade em promover a nomeação da Impetrante, dentro do prazo de validade do certame. 2. Assim, sendo certo que houve a prorrogação do prazo de validade do certame por mais dois anos, a contar de 1º de fevereiro de 2.020, o Impetrado pode promover a nomeação da Impetrante até 1º de fevereiro de 2.022, de forma que a determinação judicial para que o fizesse imediatamente configuraria ingerência indevida. 3. “[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. [...] (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). 4. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1007618-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO CRIMINAL – CANDIDATO CLASSIFICADO – NOMEAÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO – SERVIDORES REMOVIDOS – PERFIL PROFISSIONAL DIVERSO – ALEGAÇÃO DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO – NOMEAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e a contratação de forma precária. Durante o prazo de validade do concurso público compete à Administração Pública, atuando com discricionariedade, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, nomear os candidatos aprovados e/ou classificados. (TJ/MT - N.U 1008892-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Assim, a alegação externada na exordial não tem o condão de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.

Por fim, destaco que poderia haver a possibilidade de nomear o Impetrante desde no cargo pretendido, caso houvesse a comprovação cabal de que o certame expirou a sua validade durante o trâmite da presente ação.

Entretanto, ante à ausência de prova robusta nesse sentido, impossível, NESSE MOMENTO, a transmudação da mera expectativa em direito subjetivo.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e, por força do art. 1.013, §4º do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na peça vestibular e DENEGO A ORDEM, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022